Tribunal: TJBA
Processo: 8027561-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027561-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIA VAREJO S/A Advogado(s): CAUE CARDOSO DE REZENDE LIMEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS FISCAIS ANTE À INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027561-39.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante VIA VAREJO S/A e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator